Tribunal: TJSP
Processo: 1000743-34.2022.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Cartão de crédito consignado - R. sentença de parcial procedência – Recurso do réu - Autora que não reconhece o contrato realizado e nega o recebimento de valores – Réu que não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes – Réu que apresentou em sua defesa o contrato com a suposta contratação do cartão de crédito consignado, sem constar

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Cartão de crédito consignado - R. sentença de parcial procedência – Recurso do réu - Autora que não reconhece o contrato realizado e nega o recebimento de valores – Réu que não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes – Réu que apresentou em sua defesa o contrato com a suposta contratação do cartão de crédito consignado, sem constar qualquer assinatura da autora e sem garantir força probatória suficiente para confirmar a validade do contrato, em razão de sua produção unilateral – Apresentou um print de tela do seu sistema interno com a requisição de transferência de recursos, sem qualquer comprovante – Contratação não comprovada - Art. 373, II do CPC - Responsabilidade objetiva - Risco pela atividade - Fornecedor de serviço que responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (artigo 14 do CDC) – Correta r. sentença que declarou a inexigibilidade do débito e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente - Precedentes - Sentença mantida – Sucumbência majorada – Recurso não provido.